Tribunal: TJDFT
Processo: 0729777-85.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0729777-85.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: JS MED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EPP, ALEXANDRE LUIZ ALVES SANCHES, DENISE YURIKO FUKUYAMA SANCHES D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por BANCO DO BRASIL S.A. contra decisão proferida nos autos do Processo no 0027010-88.2016.8.07.0001, em que litiga com JS MED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EPP, ALEXANDRE LUIZ ALVES SANCHES, DENISE YURIKO FUKUYAMA SANCHES, que indeferiu os pedidos de suspensão da Carteira Nacional de Habilitação e do Passaporte dos Agravados ALEXANDRE LUIZ ALVES SANCHES e DENISE YURIKO FUKUYAMA SANCHES. Em suas razões recursais o banco agravante requer a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, a reforma da decisão vergastada, a fim de determinar a suspensão da Carteira Nacional de Habilitação e passaporte dos Agravados ALEXANDRE LUIZ ALVES SANCHES e DENISE YURIKO FUKUYAMA SANCHES. Intimado para esclarecer acerca da interposição do recurso em face da pessoa jurídica, em razão da natureza das medidas pleiteadas, o agravante manifestou-se por meio da petição de ID 29524592, oportunidade em que requereu a manutenção da pessoa jurídica no polo passivo do recurso, para evitar nulidade processual ou alegação de violação ao contraditório e ampla defesa. Relatados, decido. Considerando a natureza das medidas pleiteadas pelo agravante, a pessoa jurídica JS MED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EPP não é parte legítima para figurar no polo passivo do recurso, porquanto não poderá ser alcançada pelo seu eventual provimento. Destarte, não há como prover o pedido formulado no ID 29524592, razão pela qual determino a exclusão da parte JS MED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EPP do polo passivo do recurso. Publique-se. Intime-se. Transitada em julgada a presente decisão, retornem os autos à conclusão para análise do pedido liminar. Brasília, D.F., 4 de outubro de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator